Tribunal: TJES
Processo: 0015326-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015326-32.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAMELA FELICISSIMO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 2. O depoimento das agentes é dotado de fé-pública, com a sua presunção de veracidade, embora relativa, encontrando congruência com os demais elementos colhidos no inquérito e durante a instrução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015326-32.2019.8.08.0035

APELANTE: PAMELA FELICISSIMO BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Pâmela Felicíssimo Barbosa
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que considerou a ré como incursa na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
2 anos e 11 meses de reclusão e 292 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição (artigo 44 do CP).

Limita-se a recorrente a dizer que não haveria provas suficientes à condenação,
no que não lhe assiste razão.

Segundo a denúncia, em 30 de julho de 2019, por volta das 11 horas, na Penitenciária Estadual de Vila Velha, a apelante, que pretendia visitar Alex Leôncio da Silva,
trazia consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Ainda segundo a peça vestibular:

Durante a revista pessoal foi notado pelas inspetoras que as partes Intimas da denunciada apresentava um volume anormal. Ao ser questionada sobre tal volume, a denunciada informou que estava no período menstrual, que se tratava de um absorvente. Aflora dos autos que, em todo momento, a denunciada estava muito nervosa e apreensiva para realização da inspeção, estado que se agravou após as inspetoras terem percebido o volume nas panes íntimas e solicitado que a denunciada esperasse para verificação sobre o fato.

Registram nos autos que a denunciada, com a intenção de ocultar os itens em seu poder, tentou se dirigir a um banheiro da unidade, o que foi impedido por uma das servidoras que estavam no local, e encaminhou a denunciada para realizar uma nova revista por meio do dispositivo Body Scan, porém, a denunciada ficou agressiva e se recusou a ser encaminhada para revista eletrônica, dizendo que não tinha nada em sua posse, e que precisava trocar o absorvente, que teria que sair para pegar um novo absorvente com uma pessoa que se encontrava no lado externo da unidade prisional.

A denunciada se dirigiu ate o estacionamento de um posto de gasolina próximo à penitenciária, e retirou um invólucro de dentro de sua calca e arremessou no meio do pátio, no meio das plantas. Ocorre que esta ação foi flagrada por inspetores que se encontravam próximo do local, ao que se dirigiram até o local e encontraram 25 (vinte e cinco) buchas de substância entorpecente conhecida como MACONHA.

Após os inspetores verificarem os itens encontrados, abordaram a denunciada que negou tudo, a encaminharam para realizar nova revista no parelho Body Scan, instante que tumultuou o momento da revista e incitava as demais visitas alegando que tentavam incriminá-la. As inspetoras pediam que a denunciada se acalmasse para realizar nova revista, porém esta se despiu e rnostrou suas partes íntimas, assim pôde se constatar que não portava mais nada, e acionaram a Polícia Militar. Em sede policial foi verificado que alérnm das substâncias entorpecentes, o aparelho de telefonia celular utilizado pela denunciada detinha restrição por furto/roubo, fato do conhecimento da denunciada.

E o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

A despeito da negativa de autoria apresentada pela ré, os
depoimentos
das agentes da Secretaria de Justiça envolvidas no flagrante
, prestados tanto perante a autoridade policial (folhas 15/18) quanto em juízo (folhas 175 e 196)
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Em juízo, a oitiva da testemunha Cristiane Moreira Mendes foi esclarecedora:

que confirma as declarações de fls. 15/16; que a acusada foi retirada da área de revista, e que a mesma começou a gritar, reclamar e incitar as outras visitantes; que na área de revista há imagens realizadas pelo sistema de videomonitoramento local; que, inclusive, acredita que há imagens do momento em que a acusada teria 'abaixado as roupas' na frente do inspetor Jeferson; que realmente a acusada teria recebido uma ligação telefônica na presença da declarante; que a declarante foi quem encontrou a droga; que quando saiu com Pâmela para fazer o procedimento, a declarante foi ao lado de Pâmela; que a declarante viu o momento em que a acusada colocou a mão nas partes íntimas e arremessou dois envólucros em direção a um estacionamento, no meio de umas plantas que havia no local; que o inspetor Jeferson também teria presenciado o referido momento; que a declarante foi ao local e achou inicialmente um papel com um recado, e em seguida o entorpecente; que levou alguns segundos até a localização do material, do momento em que a acusada arremessou os objetos; que acompanhou a revista da acusada no bodyscan, e que a mesma apresentava sangramento, não sabendo se seria de menstruação; que havia muitas visitas naquele dia; que as buchas de maconha estavam envoltas em sacolas de chup-chup; que não se recorda se na sacola havia sangue; que naquela oportunidade a acusada estaria utilizando duas calcinhas; que não apresentaram as imagens na esfera policial porque não foram solicitadas; que a ligação referida pela declarante acima foi atendida pela acusada no momento em que esta estava na viatura; que no pátio, após os familiares passarem pela revista, todos ficam juntos; que todos sentam juntos em um pátio, e que todos podem conversar entre si; que no local há 04 mesas onde as pessoas caminham normalmente, porém sendo monitoradas pelos inspetores da unidade; que na unidade não existe o aparelho de bodyscan, e no caso de suspeita encaminham as pessoas ate o presídio de Viana.

A outra agente da SEJUS, Michele Abadias Teodoro, assim corroborou:

que quem teria presenciado a acusada dispensar as drogas teriam sido Cristiane e Jeferson, e que a declarante ficou responsável por conduzir a acusada até a delegacia; que em nenhum momento a acusada negou para a declarante que a droga pertencia a mesma; que a acusada estava indo na ocasião visitar o marido, o detento Alex Leôncio da Silva; que foi a primeira vez que aconteceu fato desta natureza com a acusada; que a acusada, na recepção, quando ainda estava com as duas crianças, afirmou 'que nunca tinha feito isso antes'; que no local tem monitoramento de câmeras de video; que o presídio é todo monitorado; que a acusada chegou a tirar a roupa constrangendo toda a equipe que estava no local e os visitantes; que logo na hora do tumulto a declarante foi acionada e chegou ao local; que assim que foi dispensada a droga a acusada foi retirada do local e recolhido o entorpecente; que a acusada foi até o banheiro, e que não presenciou se a mesma estaria menstruada realmente; que uma agente teria verificado se a acusada estava ou não usando duas calcinhas; que não se recorda se Pamela teria atendido o telefone dentro da viatura, mas que geralmente não permitem o atendimento de pessoas quando são levadas na viatura para a delegacia; que não se recorda se teria visto em que recipiente a droga estava armazenada, mas que encaminhou o entorpecente à delegacia.

Não há como se acolher, portanto, a tese de que as provas seriam insuficientes para a condenação
, a justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Se não há provas suficientes de que foi Alex, corréu, quem encomendou a entrega,
é certo que a apelante era quem transportava as drogas apreendidas para o interior da unidade prisional, não tendo nenhuma testemunha arrolado pela defesa corroborado a negativa de autoria.

Ademais,
o depoimento
das agentes é dotado de fé-pública
, com a sua presunção de veracidade, embora relativa, encontrando congruência com os demais elementos colhidos no inquérito e durante a instrução.

Como bem observado pela douta PGJ:

As provas testemunhais são contundentes ao apontarem que a apelante tentou adentrar na Penitenciária Estadual de Vila Velha, durante o horário de visita, trazendo consigo, em suas partes íntimas, 25 (vinte e cinco) porções de maconha, pesando 40,7g (quarenta gramas e sete decigramas), com a provável finalidade de repassar a droga a pessoa de ALEX LEÔNCIO DA SILVA.

Ao ter conhecimento de que teria que passar por revista através do aparelho body scan, a apelante PAMELA tentou se desfazer da droga, arremessando-a no estacionamento da unidade prisional, porém foi flagrada pelas agentes de inspeção da SEJUS Cristiane Moreira Mendes e Michele Abadias Teodoro, que em juízo confirmaram os fatos.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.